Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da execução do contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em seu art. 25, I, estatui que prescreve em 5 anos a cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver.
3. Na hipótese, o contrato pactuado entre as partes estabelece as datas de vencimento para cumprimento da obrigação, conforme ID 17593897. Assim, considerando que a última parcela venceu em 24/03/2011, resta fulminada pela prescrição a pretensão executória do referido contrato, permanecendo incólumes os termos da sentença.
4. Outrossim, inviável a conversão da ação execução em ação de cobrança, em face, inclusive, da prescrição desta última
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.